Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-26.2005.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000185-26.2005.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELANTE), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA EXECUÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO E LEGITIMIDADE PARA ASSUMIR A EXECUÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a fase de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada originalmente por município, sob fundamento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue a execução fundada em ação de improbidade administrativa sem prévia intimação do Ministério Público, legitimado para assumir a titularidade ativa da demanda em caso de abandono pelo autor originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em condenação por improbidade administrativa trata de interesse público indisponível, cuja proteção transcende os limites do interesse do ente autor.

4. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 7.347/1985, cabe ao Ministério Público assumir a titularidade ativa da demanda coletiva em caso de abandono ou desistência infundada pelo autor originário.

5. A extinção do feito sem a devida intimação do Ministério Público, que demonstrou interesse e diligência no prosseguimento da execução, configura vício processual insanável, por violar o devido processo legal e o princípio da indisponibilidade do interesse público.

6. A identificação de bens penhoráveis e a manifestação ministerial pela continuidade do feito evidenciam a viabilidade da execução e a necessidade de retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que extingue o cumprimento de sentença por abandono do autor originário sem a prévia intimação do Ministério Público para, querendo, assumir a titularidade ativa da execução em ações coletivas ou de improbidade administrativa.”

---------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 3o; CPC, arts. 178, 179.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2035372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2023; TJ-MG - AC: 50078812820198130134, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/11/2022.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000185-26.2005.8.11.0052 c/c ressarcimento de dano ao erário, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da inércia do Município de Lambari D'Oeste/MT.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a execução deveria prosseguir conforme as informações por ele apresentadas, alegando que a falta de manifestação do município pode ter decorrido de falhas na intimação, uma vez que esta ficou vinculada a procuradora que não mais representava o ente municipal à época dos fatos.

Argumenta que, mesmo diante da inércia municipal, deveria ter sido intimado para assumir a titularidade ativa da execução, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 7.347/85, considerando tratar-se de direito indisponível e de relevante interesse público.

Aduz ainda que a extinção sem intimação ministerial configura
error in procedendo
, pugnando pela reforma da sentença para que seja intimado a se manifestar sobre a continuidade da execução.

Contrarrazões no Id. 230109682, pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 236641654, manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando que a sentença é efetivamente nula, pois ao Ministério Público não foi oportunizada manifestação sobre o interesse no prosseguimento da ação, que possui relevância social para o ressarcimento ao erário. Ressalta que se o ente municipal abandona a execução de acórdão condenatório por improbidade administrativa, é imperativo intimar o Ministério Público para assumir a titularidade, tendo em vista sua legitimidade para propor e executar ações dessa natureza.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025